Tribunal: TJDFT
Processo: 0725375-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUCÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARQUIVAMENTO EXECUÇÃO. VALOR ATUALIZADO CONSOLIDADO INFERIOR AO PREVISTO NOS PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
1. O Provimento no 54/2020, atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil e oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. Não há de se falar em arquivamento da execução fiscal, mesmo que o valor da dívida seja inferior a limitação prevista no provimento 47 da Corregedoria do TJDFT, se a citação não tiver sido efetivada, uma vez que esta é pressuposto válido de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 239, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.